Tribunal: TJDFT
Processo: 0732897-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO EM VIRTUDE DE DECISÃO EM OUTRO PROCESSO. INCABÍVEL. NÃO HOUVE DETERMINAÇÃO DE ANULAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. DECISÃO MANTIDA.
1. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir se cabível a extinção do cumprimento provisório de sentença em virtude de decisão proferida pela Superior Tribunal de Justiça no bojo no Recurso Especial no 1.306.352/DF.
2. Restou expressamente consignado na decisão da colenda Corte Superior, no Recurso Especial no 1.306.352/DF, que “não há nulidade do julgamento, apenas do acórdão, devendo os autos retornar ao TJDFT para que se junte a manifestação completa e seja novamente publicado o aresto”.
3. A determinação da Corte Superior de anulação recaiu apenas sobre a publicação do acordão da ação de conhecimento e não sobre o julgamento, em virtude da ausência do voto divergente. Logo, não há que se falar em extinção do cumprimento provisório de sentença, uma vez que não houve a anulação do julgamento da ação de conhecimento, processo de no 0216956-55.2011.8.07.0001.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.